Tribunal: TJSP
Processo: 1003839-37.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003839-37.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
WILSON BARTOLOMEU DE HARO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CEREALISTA ROSALITO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003839-37.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 27158
2
VOTO No 27158
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003839-37.2018.8.26.0664/500000
VOTUPORANGA.
EMBARGANTE: WILSON BARTOLOMEU DE HARO.
EMBARGADA: CEREALISTA ROSALITO LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de
lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v.
Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Wilson Bartolomeu de Haro contra o v. acórdão (fls. 292/300) dessa Eg.
18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de
apelação.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar omissão (fls. 1/3). Sustenta que comprovou a ausência de
outros ganhos ou de imóvel. Afirma que constam diversos exames médicos
em nome de sua esposa. Pede a apreciação da questão e de documentos para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003839-37.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 27158
3
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O
v.
Acórdão
não
apresenta
lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
A questão a respeito da configuração do bem
de família já constou do v. aresto e foi expressamente apreciada.
Cabe realçar que os documentos trazidos pelo
embargante não comprovam que a renda obtida pelo imóvel alugado é
destinada à subsistência própria e de sua família.
A prova documental é bastante frágil para
comprovação desse fato e, por isso, não é possível o reconhecimento do bem
de família.
Portanto, nada há que se declarar.
Não
havia
necessidade
de
se
discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003839-37.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 27158
4
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no
REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento
do julgado.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR